Tribunal: TJMT
Processo: 0026192-26.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026192-26.2017.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CARLINDO SOBRAL SANTOS - CPF: 305.241.219-15 (RECORRIDO), TASSIANE AGNES DETOFFOL - CPF: 026.416.881-07 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
–
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
CRANIECTOMIA

DESCOMPRESSIVA –
LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRFB, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer 0026192-26.2017.8.11.0055, ajuizada por Carlindo Sobral Santos, em face do Estado de Mato Grosso e do Município-sede da mesma comarca, julgou procedente o pedido inicial, cujo dispositivo assim constou:

Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido inaugural formulado pelo requerente CARLINDO SOBRAL SANTOS, para o fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICIPIO DE e mantenho o deferimento da liminar TANGARÁ DA SERRA, a efetuar o regular fornecimento do procedimento cirúrgico, pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art.496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pela ratificação da sentença (id. 78187492).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer 0026192-26.2017.8.11.0055, ajuizada por Carlindo Sobral Santos, em face do Estado de Mato Grosso e do Município-sede da mesma comarca, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que Carlindo Sobral Santos propôs a presente Ação de Obrigação de Fazer, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra, alegando que sofreu traumatismo craniano encefálico, com fratura do osso temporal e presença de hematoma, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 03/10/2017.

Sustentou, na inicial, que, em razão das lesões descritas, necessita, em caráter de emergência, de procedimento cirúrgico denominado Craniectomia Descompressiva, com drenagem do hematoma pois, apresenta risco de morte, consoante o laudo médico firmado pelos profissionais, Janivaldo Nunes Lacerda, CRM 4388/MT e Eli Ambrósio do Nascimento, CRM/MT5112 (id 77771596 – págs. 02/03).

Relata, ao final, que, conforme a declaração firmada pelo médico, Eli Ambrósio do Nascimento, CRM/MT 5112, a Central Estadual de Regulação em Cuiabá-MT não tem, no momento, vagas de UTI com acompanhamento neurocirúrgico, e que o SUS do Município de Tangará da Serra não dispõe de médico neurocirurgião.

Verifica-se que o Julgador singular deferiu o pedido de tutela antecipada, formulado nos autos, determinando aos Requeridos que procedam à imediata remoção do paciente, por meio de UTI aérea ou terrestre, para hospital público, para fins de realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

O Município de Tangará da Serra apresentou sua contestação, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto aduz que foge do razoável exigir que o ente municipal forneça todo tipo de tratamento médico, porque tal responsabilidade é solidária entre os três entes da federação.

Aventou, ainda, as preliminares de ausência de interesse processual, ante a inexistência de pedido administrativo, e de inépcia da inicial, porque o pedido formulado nos autos é incerto e indeterminado.

Assevera que o Município não está apto a fornecer o tratamento cirúrgico solicitado porque responde, apenas, pela rede de atenção básica à saúde.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou sua contestação, arguindo, preliminarmente, ausência de interesse processual, ante a impossibilidade de se reconhecer um direito individual em detrimento de um direito social.

No mérito, pugna pela improcedência da ação, ao argumento de que o Estado não pode desrespeitar as leis orçamentárias e de que não cabe ao Poder Judiciário decidir como o dinheiro público será gasto.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, cujo dispositivo assim constou:

Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido inaugural formulado pelo requerente CARLINDO SOBRAL SANTOS, e mantenho o deferimento da liminar, para o fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, a efetuar o regular fornecimento do procedimento cirúrgico, pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica.

Diante da não interposição de recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.

Das

preliminares

Do Interesse processual

No que se refere à preliminar de carência da ação, por ausência de interesse processual, suscitada na contestação do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra, cumpre asseverar que, sempre

que constatadas a necessidade e a urgência de tratamentos de saúde, aliadas à inércia do Poder Público em proporcioná-los, ainda que seja para a garantia de um direito individual, evidencia-se o interesse processual.

No caso dos autos, os vários laudos médicos indicam a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico postulado, razão pela qual entendo estar suficientemente demonstrado o interesse processual.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXADOS

ADEQUADAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) –- SENTENÇA RATIFICADA. Os honorários sucumbenciais foram arbitrados em valor aquém do previsto no código de processo civil, mas atende os direitos assegurados por lei.
A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. O simples fato de ser, o direito à saúde, considerado como direito social, por definição que lhe é dada pelo art. 6o, caput da CF/88, não tem o condão de afastar a premissa de que, também é direito individual; bem de se lembrar que a coletividade é formada por indivíduos e, se um direito é social, isto é, difuso, coletivo, também é inerente ao indivíduo.
A preliminar de falta de ilegitimidade passiva do Município também não prospera, tendo em vista ser solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 1000270-86.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (destaquei).

Assim, sempre que caracterizadas a inércia e a ineficácia da gestão governamental, cabe ao Judiciário, com base no Princípio da Dignidade Humana, atuar na defesa dos direitos sociais, para garantir o direito de acesso à saúde às pessoas que deste necessitam.

Registre-se que a alegação de ausência de pedido administrativo, igualmente não merece prosperar, visto que, consta nos autos, declaração do próprio ente municipal, informando a solicitação de vaga na Central de Regulação (id. 77771599), o que demonstra a solicitação prévia requerida pela parte autora.

Diante disso, não há que falar em ausência de interesse processual.

Da Antecipação de Tutela contra a Fazenda Pública

A Administração Municipal, na sua contestação, argui que não cabe conceder tutela antecipada contra a Fazenda Pública, pois haveria o esgotamento do objeto da ação.

Em princípio, não lhe assiste razão, porque, embora o art. 1
o
, § 3
o
, da Lei n. 8.437/1992 proíba, nas ações contra o Poder Público, a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, há situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, e, até o interesse público, não só recomendam, como impõem, a concessão de liminar para cumprimento pelo Poder Público.

Logo, se há preponderância de direitos constitucionais, como no caso presente, o direito fundamental à saúde, a tutela liminar protetiva é imperiosa, não cabendo qualquer limitação.

A propósito, confira o precedente do STJ:

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE. (...) É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela em face da Fazenda Pública, como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, sendo certo que a regra proibitiva, encartada no art. 1o, da Lei 9.494/97, reclama exegese estrita, por isso que, onde não há limitação não é lícito ao magistrado entrevê-la. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 945.775/DF, quinta turma, DJ de 16/02/2009; AgRg no REsp 726.697/PE, segunda turma, DJ de 18/12/2008; AgRg no Ag 892.406/PI, quinta turma, DJ 17/12/2007; AgRg no REsp 944.771/MA, segunda turma, DJ De 31/10/2008; MC 10.613/RJ, Rel. primeira turma, DJ 08/11/2007; AgRg no Ag 427600/PA, primeira turma, DJ 07/10/2002. (...) (REsp 107089 /SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 03/12/2009, DJe 02/02/2010). (Negritei).

Por essas razões, há que ser rechaçada esta preliminar.

Da inépcia da inicial

O Município de Tangará da Serra, suscita, esta mácula, ao argumento de que o pedido postulado na inicial, não é certo e determinado.

Razão não lhe assiste, contudo, visto que a pretensão aduzida pela parte autora é clara, quanto ao procedimento cirúrgico vindicado, qual seja, Craniectomia Descompressiva com drenagem do hematoma, tanto que possibilitou o deferimento do pedido liminar, e consequente efetivação da alusiva cirurgia, razão pela qual não há falar em inépcia da inicial.

Da Alegada Ilegitimidade Passiva

O ente municipal, em contestação, sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que o transporte de UTI móvel é de domínio estatal, conquanto só lhe cabe requerer a vaga, e que é inviável e nocivo aos cofres públicos que o Município tenha que pagar pela medida vindicada.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Município de Tangará da Serra, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do seu grave estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer sérias complicações à sua própria sobrevivência.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/90 e Decreto n. 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal. Além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência,
o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO –

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO

–

DIREITO à SAÚDE –

TRATAMENTO MÉDICO –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS –

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA –

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-050 divulg 13-03-2015 public 16-03-2015).

O Superior Tribunal de Justiça também tem o mesmo posicionamento.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –

RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD

–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS –

CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO –

FATOS E PROVAS –

JUÍZO DE VALOR. REVISÃO –

SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp no 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO

E

DESPROVIDO. O

dever

de

assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Assim, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação de o ente municipal, solidariamente, arcar com as despesas da internação do paciente.

Dessarte, não há falar em ilegitimidade do Município de Tangará da Serra, para figurar no polo passivo da demanda.

Nessa quadra, e havendo solidariedade entre os entes públicos, friso que qualquer deles pode ser demandado, ou condenado, em conjunto ou isoladamente, razão pela qual não há cogitar da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, com omissão do cumprimento da obrigação, pelo Município.

Do

Mérito

Analisando-os, detidamente, constato que a documentação que acompanhou a ação aponta que o autor sofreu traumatismo craniano encefálico e encontra-se em estado grave, razão pela qual, necessita de cirurgia denominada Craniectomia Descompressiva, conforme laudos médicos que justificam o procedimento (id. 77771596 – págs. 02/03).

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de submissão do paciente ao tratamento indicado, conforme indicação médica, determinando a realização do procedimento cirúrgico nos termos da inicial, independentemente de novas determinações judiciais.

Inegável, portanto, que há a necessidade, da parte do paciente, do procedimento cirúrgico prescrito e, realmente, a demora do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente, que sofreu traumatismo craniano encefálico decorrente de acidente de trânsito, necessita do procedimento cirúrgico vindicado, devido ao risco de morte, conforme atestados pelos laudos médicos acostados aos autos (id. 77771596 - Pág. 2/3).

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA

–

SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO

– RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA

–DESNECESSÁRIA –

LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE–

CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA –

INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental

assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, os Requeridos devem assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO

–

FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA 211/STJ.

1. A indicada afronta ao art. 19 da Lei 8.080/1990 e ao art. 265 do CC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.

2. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

3. Considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1o, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

4. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, sendo dispensável o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados.

5. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

6. O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária.

7. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível "o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito".

8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1792774/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019).

Diante disso, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021